Tribunal: TJES
Processo: 0009809-12.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009809-12.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAN SOUZA BATISTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO, QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS
.

DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-
BASE.
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA.
FRAÇÃO DE INCREMENTO.
UM OITAVO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA, PARA CADA VETOR NEGATIVADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. PRECEDENTE.
REGIME DE CUMPRIMENTO
SEMIABERTO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO.
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2, ‘B’, DO CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
QUANTUM
DE PENA
.
GRAVE AMEAÇA. VEDAÇÃO DO ART. 44, INC. I, DO CP.
CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL
CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
A
DVOCATÍCIOS EM FAVOR DAS ADVOGADAS NOMEADAS COMO DATIVAS. ACOLHIMENTO.
RECURSO
S

DESPR
OVIDO
S
.

1.

O

Juiz, quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, considerou desfavorável as circunstâncias do crime, dado “
o
uso de arma branca, o que eleva o risco à vítima e a gravidade da conduta
”,
argumento que, segundo orientação jurisprudencial do C. STJ, é apto à exasperação da pena-base, em especial, porque não foi utilizado nas demais fases da dosimetria.

2
.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, o Magistrado adotou a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de roubo (04 a 10 anos), importa em aumento de 09 (nove) meses de reclusão para cada circunstância negativada,

não havendo reparo a ser feito.

3
.

Considerando o quantitativo de pena, fixado em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

4
.
Não há que se falar em

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que a condenação foi superior a 04 (quatro) anos, e o crime foi cometido mediante grave ameaça (art. 44, inc. I, do Código Penal).

5
.

Fixados

honorários
para as defensoras, nomeadas como dativas, no valor de

R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

para cada, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

6.
Corrigido, de ofício, erro material constante do dispositivo da sentença.

7.
R
ecurso

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009809-12.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LORRAN SOUZA BATISTA, BRENDA VIEIRA MARTINS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogada dativa do APELANTE LORRAN: LUIZA ANDREATTA PAVAN - ES31431-A
Advogada dativa da APELANTE BRENDA: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
LORRAN SOUZA BATISTA
e
BRENDA VIEIRA MARTINS DE ARAÚJO
,
em face da

sentença proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Criminal da
Comarca de
Colatina
/ES (fls.
102/114
), que, julgando
parcialmente
procedente a
denúncia,
o
s
condenou pela prática do crime de
roubo
, qualificado pelo
concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, inc.
II, do Código Penal)
,
à pena
idêntica
de 0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
no
regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de
13
(
treze
) dias-multa.

Acerca dos fatos,

colhe-se que
, na
noite de
27/10/2019
,
na
Av. Silvio Avidos, bairro São Silvano, município de Colatina/ES,

LORRAN SOUZA BATISTA e BRENDA VIEIRA MARTINS DE ARAÚJO

subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma
branca (faca),

o
aparelho celular de
Isadora Ressurreição de Jesus
.

A
purou-se que
Isadora
foi
abordada
por BRENDA e LORRAN, que, a bor
do de uma moto
cicleta
,
e mediante o emprego de arma branca (faca), exigiram a entrega do aparelho celular.

Noticiados
os fatos
às autoridades policiais,
fo
ram
o
s
réu
s

localizado
s
na
posse do bem,
e
reconhecido
s
pela vítima
como autores do assalto.

O
s

apelante
s

não
se insurge
m
contra a autoria e materialidade,
tendo confessado
a prática do
crime,
tanto na esfera policial (fl
s
.
10/11 e 13/14
), quanto em Juízo
(
mídia de fl. 184
).

A
s
defesa
s
pretende
m
,
lado outro,
a redução da
s
pena
s
-base
s
imposta
s
, ao argumento de que o Magistrado
negativou, i
ndevidamente, e de forma desproporcional,
circunstância judicia
l
do art. 59 do Código Penal.

Analisando a sentença, colhe-se que
o
Juiz, na 1ª fase
,

considerou desfavoráve
l
o vetor da
s

circunstâncias

d
o crime
,
da
do
“
o
uso de arma branca, o que eleva o risco à vítima e a gravidade da conduta
”,
argumento
que, segundo orientação jurisprudencial do C. STJ, é
apto à exasperação da pena-base,
em especial, porque não foi utilizado nas demais fases da dosimetria
.

A respeito dos critérios de incremento, em consonância com a jurisprudência do c. STJ
1
,
o Magistrado
adoto
u
a fração de 1/8 (um oitavo)
, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, que, no crime de
roubo
(0
4
a
10
anos), import
a
em aumento de 0
9

(
nove
) meses de reclusão para cada circunstância negativada,

não havendo reparo a ser feito.

Avançando, a defesa do réu LORRAN postula pelo abrandamento do regime inicial fixado na sentença, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contudo, mantido o q
uantitativo de pena em patamar superior a 0
4
(
quatro
) anos de reclusão, impõe-se a
permanência
do
regime

semiaberto
para início do cumprimento da
reprimenda
,
nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘
b
’, do Código Penal.

Inviável, também, o pleito de
substituição
da sanção por penas restritivas de direitos, em face d
o
quantitativo
de pena imposta
(superior a quatro anos)
, e

emprego de grave ameaça

(art. 44, inc. I, do CP
2
).

P
or fim, verifico que
a capitulação legal do crime merece correção, no dispositivo da sentença, para constar,
onde se lê,
que o réu foi condenado como incurso no
“art. 157, §
2
º,
VI, do CP
”
,
que passe a constar
“art. 157, §
2
º,
inc. II, do
Código Pen
al
”.

A
retificação d
o
referido erro material, na capitulação legal do fato, não configura
reformatio in pejus,
vez que o
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas,
foi narrado na peça inicial e, depois, reconhecido pelo
M
agistrado na sentença.

Firmado
em todo o
exposto, em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(
I
d.
4834843
),

CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
e, de ofício, corrijo erro material, constante do dispositivo da sentença.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial
(Id.
8947515
),
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos
e,
de ofício, corrijo erro material, constante do dispositivo da sentença.

S
ão devidos
honorários
para
as
defensor
as
, nomead
as
como dativ
as
, que arbitro no
valor de
R$
880,00
(
oitocentos e oitenta reais
)
para cada
, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

STJ.
AgRg no REspn. 2.034.705/MT,
relator Ministro Messod Azulay Neto,
5T,
julgado em 20/03/2023,
DJe de 27/3/2023.
STJ.
AgRg no HC n. 788.363/ES,
relator Ministro Ribeiro Dantas,
5T, j
ulgado em 17/4/2023,
DJe de 20/4/2023.

2
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.